Tribunal: TJSP
Processo: 2267327-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r", sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 100,00. Irresignação improcedente. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.

Negaram provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267327-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Promissão

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação cominatória c.c. repetição do indébito e indenizatória. Tutela de urgência deferida para compelir o banco corréu a cessar os descontos mensais realizados na conta corrente da autora a título de "MBM Previdência Complementar", sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 100,00. Irresignação improcedente. Multa cominatória que tem

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação cominatória c.c. repetição do indébito e indenizatória. Tutela de urgência deferida para compelir o banco corréu a cessar os descontos mensais realizados na conta corrente da autora a título de "MBM Previdência Complementar", sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 100,00. Irresignação improcedente. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2267327-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A., é agravado MARIA CANDIDA DE MORAES
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267327-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2267327-46.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: PROMISSÃO 1a Vara Cível
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravada: MARIA CANDIDA DE MORAES PINHEIRO
Corré: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
MM. Juiz de primeiro grau: Matheus Cursino Villela
Voto no 36.449
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação cominatória
c.c. repetição do indébito e indenizatória. Tutela de urgência
deferida para compelir o banco corréu a cessar os descontos
mensais realizados na conta corrente da autora a título de “MBM
Previdência Complementar”, sob pena de incidência de multa
cominatória diária de R$ 100,00. Irresignação improcedente.
Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art.
537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição
financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de
toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o
art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.
Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória c.c. repetição de indébito
e indenizatória proposta por MARIA CANDIDA DE MORAES PINHEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267327-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, em face de BANCO BRADESCO S/A, agravante, e MBM
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Insurge-se o banco agravante contra decisão que,
deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial, assinou prazo
para que o recorrente cesse os descontos mensais realizados na conta
corrente da autora/agravada a título de “MBM Previdência complementar”,
sob pena de incidir em multa cominatória diária de R$ 100,00 (fls. 39/40 dos
autos do processo).

Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante que a multa fixada na decisão agravada é desarrazoada
e exagerada, sendo de rigor o respectivo cancelamento, com vistas a evitar
enriquecimento indevido.
É o relatório do essencial.
2. Não procede a irresignação.
A determinação dirigida ao agravante e a multa
cominatória a ela atrelada têm fundamento legal expresso no art. 537 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267327-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC.
Ainda, a multa cominada, de R$ 100,00 por dia,
nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da
agravante.
De toda forma, haverá condições plenas de
discussão sobre o montante acumulado da multa, para efeito de eventual
redução, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do que dispõe o art.
537, §1o, I, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator